Tribunal: TJMT
Processo: 1071780-94.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071780-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), DANIEL TSEREHOIRA TSIROBO - CPF: 951.867.601-10 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANTINGA. PROFESSOR MUNICIPAL. PISO SALARIAL. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INVIABILIDADE. EC 108/2020. LEI FEDERAL Nº 14.113/2020. REVOGAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.494/2007 QUE FIXAVA PARÂMETROS PARA REAJUSTE DO PISO NACIONAL. AUSÊNCIA DE LEI. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 253396168, na reclamação nº 1071780-94.2023.8.11.0001, do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, que julgou procedente o pedido, com fundamento na Lei Federal nº 11.738/2008.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- aplicação do impedimento da súmula vinculante n.º 37/STF; - aplicação da lei municipal nº 1.622/2018.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

A pretensão recursal consiste no reconhecimento da não aplicação da Lei Federal nº
11.738/2008, para fixação de piso salarial em favor do Recorrido que é professor da rede Municipal, diante da ausência de legislação local.

No caso, a Lei Federal nº 11.738/2008 que prevê o “piso nacional” e ainda vigente, se utilizava do mecanismo de atualização previsto na Lei Federal nº Lei nº 11.494/2007 (
art. 5º, parágrafo único
). Contudo, com a edição da EC nº 108/2020, que introduziu o art. 212-A, XII na CF, teve origem a Lei Federal nº 14.113/2020, que regulamentou o “novo FUNDEB”, e dentre outras disposições revogou a Lei Federal nº 11.494/2007.

Deste modo, com o advento da EC nº 108/2020 e da revogação da Lei nº 11.494/2007, não existe mais, em lei, o parâmetro exigido pelo parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.738/2008, para a correção anual do piso salarial do magistério.

Resta, portanto, ausente a Lei Federal a atender o comando da EC nº 108/2020 (
art. 212-A, XII da CF – exigência de lei específica
), bem como, demonstrada a inviabilidade na utilização da Lei revogada ou mesmo ato administrativo (
Portaria do Governo Federal
) para suprir a lacuna legislativa.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL PROFESSORES. AUMENTO FIXADO EM PORTARIA. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL. 1. A constitucionalidade do piso nacional do magistério público da educação básica fora afirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato (ADI nº 4.167/DF). A Corte Suprema também já se debruçou sobre a constitucionalidade do critério de atualização anual do valor do referido piso, previsto na Lei 11.738/2008 (ADI nº 4.848/DF).
2. A Emenda Constitucional nº 108/2020 incluiu o artigo 212-A à Constituição Federal, prevendo que uma lei específica passaria a dispor sobre o piso salarial para os professores públicos. 3. Atualmente, não existe um parâmetro legal para a correção anual do piso do magistério, tendo em vista que não fora promulgada nova lei em substituição à Lei nº 11.738/2008, que está alicerçada em norma revogada. 4. Diante da determinação constitucional para que o tema seja tratado por lei específica, não se pode obrigar o administrador municipal a seguir o determinado em Portaria sobre o tema.
5. Apelação improvida.”
(TRF-4 – 12ª T – RApC nº 5001153-50.2023.4.04.7009/PR – rel. Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO – j. 20/03/2024). Grifei.

“Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. PISO BÁSICO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REAJUSTE. EFEITOS DAS PORTARIAS 067/2022 E 17/2023 -MEC. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL. 1. Ao exigir a edição de lei específica para dispor sobre "o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública", a Constituição impôs reserva legal, impedindo o estabelecimento de piso salarial por meio de portaria do Poder Executivo. 2. Sendo expressamente prevista a necessidade de edição de lei, a Portaria nº 067/2022 não se mostra instrumento adequado para definição do piso salarial, visto que baseada em norma expressamente revogada. 3. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação da Portaria nº 17/2023 redefinindo o piso salarial do magistério. 4. Agravo de instrumento provido.”
(TRF-4 – 12ª T - RAgI nº 5034013-82.2023.4.04.0000 – relª. Desembargadora Federal GISELE LEMKE – j. 28/02/2024)

Resulta, portanto, além da não aplicabilidade da Lei Federal nº
11.738/2008,
ausente a demonstração de pagamentos efetivados pela Municipalidade, em padrão inferior àquele previsto em legislação local, a sustentar a pretensão revisional.

A presente conclusão, altera entendimento anterior desta Relatoria.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU
PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para INDEFERIR o pedido inicial
.
b)

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025